Tribunal: TJSP
Processo: 1009310-23.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÕES DE LADO A LADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – contratação de cartão de crédito em nome do autor – indevida manipulação de dados – responsabilidade objetiva – art. 14 do CDC – ausência de comprovação quanto à higidez do contrato que deve ser invalidado – ato de terceiro que não elide a responsabilidade do réu – caso fortuito interno – imperativa a

Ementa:
APELAÇÕES DE LADO A LADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – contratação de cartão de crédito em nome do autor – indevida manipulação de dados – responsabilidade objetiva – art. 14 do CDC – ausência de comprovação quanto à higidez do contrato que deve ser invalidado – ato de terceiro que não elide a responsabilidade do réu – caso fortuito interno – imperativa a declaração de inexigibilidade do débito – dano moral – ocorrência – cadastro indevido do nome do autor como inadimplente – hipótese de dano "in re ipsa" – indenização fixada em R$ 3.000,00, a ser aumentada para R$ 10.000,00, apresentando-se como demasiado o montante postulado pelo autor (R$18.180,00) – valor mais adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – prejudicado o conhecimento do recurso do réu, na parte em que pedida a redução da mesma verba.
Resultado: recurso do autor parcialmente provido – recurso do réu desprovido, quanto à parte conhecida.